Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ENVOLVIMENTO ANTERIOR EM PRÁTICA DELITIVA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE NO INGRESSO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo envolvimento anterior em prática delitiva, bem como pela quantidade de droga apreendida (1kg de maconha).
2. É sabido que, embora a prática de ato infracional não possa ser utilizada para fins de reincidência ou valoração de maus antecedentes, pode ser avaliada para o exame da periculosidade do paciente, indicando a necessidade da segregação provisória.
3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento.
5. Inexiste a pretendida nulidade/ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do paciente, quando em flagrante delito e em razão da autorização concedida pelo genitor do autuado para que se adentrassem ao local.
6. Ordem admitida e denegada.